Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0729237-97.2022.8.07.0001 DESPACHO Considerando o trânsito em julgado do ac. 1.938.381 (id 66018001), remetam-se os autos à Presidência da Corte, consoante decisões de ids 57386679 e 55180711. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator